Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709965-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: PAULO RICARDO DE SA FREIRE MOUTINHO REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MARIA PIMENTA DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0705736-51.2021.8.07.0001, proposta por PAULO RICARDO DE SA FREIRE MOUTINHO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, implemente a internação domiciliar do autor (ID85869046/0705736-51): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra entre as partes acima epigrafadas. Aduz o autor que é beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré. Afirma sofre Demência de PICK, em decorrência do estado de saúde que apresenta, deve se submeter ao tratamento médico a ele indicado, o que lhe foi negado pelo plano de saúde, ao argumento o autor não se enquadra nos critérios clínicos necessários para deferimento da internação no sistema ‘home care’. O autor postula a concessão de tutela de urgência, determinando que o réu implemente o tratamento médico a ele indicado, qual seja, o ‘home care’. Ao final, o autor requer a manutenção da tutela de urgência postulada e a condenação da ré a implementação do tratamento médico a ele indicado pelo médico, bem como a condenação da autora ao pagamento de indenização em razão dos danos morais que alega ter sofrido. O Ministério Público, regularmente intimado, oficiou pela concessão da tutela de urgência. É o necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requisitado encontra-se atestada no relatório médico que acompanha a inicial (ID 84472977). Ademais, a fotocópia da carteira do plano e o negativa de autorização do tratamento comprovam a relação contratual entre o autor e o plano de saúde réu Os procedimentos descritos no relatório médico, inerentes ao sistema ‘home care’, também corroboram com a verossimilhança das alegações, evidenciando a probabilidade do direito da parte autora. Neste ponto, saliento que cabe ao profissional de saúde que atende o paciente, e não ao plano de saúde, indicar o tratamento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico, mostrando-se, em tese, abusiva a negativa da cobertura. Neste sentido os acórdãos abaixo colacionados: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. I - Na linha de entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula que exclui o home care, quando demonstrado que é essencial para o tratamento do paciente. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1116760, 07072548420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ ‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde. 2. É imperioso o deferimento de tratamento domiciliar quando indicado por médico responsável para tratamento do segurado de plano de saúde porque à seguradora não é dado escolher o tratamento adequado a cada doença. 3. A ausência de previsão contratual não obsta a cobertura do tratamento home care se não houver fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do paciente. 4. É abusiva a cláusula contratual que exclui ou limita o tratamento domiciliar prescrito por médico, consoante art. 51, IV e § 1o do CDC. 5. Recusa de cobertura para o atendimento domiciliar pelo plano de saúde não configura ato ilícito capaz de ensejar a configuração de danos morais já que não é imposta como obrigatória pela Resolução Normativa da ANS nem consta no contrato assinado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1109481, 07167714720178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 24/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre por não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque é urgente, tendo em vista que o estado de saúde apresentado pelo autor. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, pois é possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido, visto que a parte ré poderá ser ressarcida dos valores despendidos com o tratamento do autor. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, implemente o home care, nos termos solicitados nos documentos de ID 84472977 e ID 84472979, sob pena de multa diária no valor de 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. Intime-se a ré. Noutro giro, cite-se a parte ré para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Cumpra-se com urgência e em regime de plantão. Instrua-se a diligência com cópia da inicial e dos documentos de ID ID 84472977 e ID 84472979. Intime-se a parte autora apenas para ciência do presente ato. Intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.” – g.n. Nesta sede, o agravante alega que, caso mantida a decisão, sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que fornecer serviços e atendimentos domiciliares além do que o agravado faz jus. Salienta que os gastos com o home care são muito altos para que haja o seu fornecimento de modo indiscriminado, o que representa um desrespeito com os demais beneficiários. Defende a inaplicabilidade do CDC ao caso, conforme Súmula 608/STJ. Sustenta a inobservância dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Discorre não haver fundamento legal para manutenção da decisão agravada, “visto que, além de o agravado encontrar-se em ambiente hospitalar, o que obsta a tomada dos serviços e atendimento de Home Care, torna-se notório, diante da documentação acostadas aos autos, que não faz jus ao atendimento domiciliar por período integral (24 h), o que restou fartamente comprovado pela Análise Técnica realizada pela equipe de Autoria da Postal Saúde”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Requer, no mérito, a revogação da liminar concedida ou, subsidiariamente, que a manutenção da liminar seja condicionada a avaliações periódicas do corpo técnico da agravante ou a laudos e relatórios médicos periódicos dos profissionais que acompanham o agravado, para verificar a evolução do quadro do paciente e a necessidade de manutenção do home care (ID24653149). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e o preparo foi recolhido (IDs 24653150/24653151), sendo dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão do pedido liminar. De acordo com o relatório médico de ID84472977/0705736-51, elaborado pelo Dr. Thiago Viana Nogueira, CRM-DF 27101, o agravado trata-se de: “Paciente de 69 anos, portador de PICK (frontotemporal) em fase avançada. Faz uso de GGT e bolsa de colostomia (devido a obstrução intestinal). Paciente acamado, não contactua, totalmente dependente. Uso de fraldas 24 horas. Úlcera sacral grau I. Sugiro desospitalização sob cuidados de Home Care com tais sugestões: 1. Visita médica mensal 2.Visita enfermagem semanal 3. Dieta por gastrostomia 4. Fisioterapia motora e respiratória 5 vezes na semana 6. Fonoaudiologia 5 vezes na semana 7. Cadeira de banho, cadeira de rodas, cama hospitalar 8. Oxigenioterapia com concentrador intermitente 9. Insumos gerais: fraldas, gases, curativos.” Nesse mesmo sentido, consta dos autos solicitação de internação domiciliar formulada pelo médico geriatra Dr. Raphael Gontijo P. Machado, CRM-DF 20046 (ID84472979/0705736-51). Apesar da indicação médica, o plano de saúde negou a cobertura do home care, ao fundamento de que “o beneficiário não se enquadra nos critérios clínicos necessários para admissão nesse tipo de atendimento” (ID84472981/0705736-51). Ocorre que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE POR 24 HORAS DIÁRIAS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. CONSTATAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE E IRREPARÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE DESNECESSIDADE DO TRATAMENTO. ASTREINTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência, determinando à agravante o custeio do atendimento home care com auxílio de técnicos de enfermagem 24 horas por dia à parte ora agravada, sob pena de arbitramento de multa. 2. Para a manutenção da decisão concessiva da antecipação de tutela requerida no processo originário, deve ser verificada a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. In casu, constata-se a probabilidade do direito postulado pelo agravado e o risco de manutenção de sua sobrevivência digna, tornando legítima a concessão do atendimento médico domiciliar postulado em sede de antecipação de tutela. 4. O profissional responsável pelos cuidados de saúde do paciente/agravado apresentou razões relevantes para recomendar o tratamento domiciliar por período integral (24 horas diárias). Dessa forma, apenas o médico assistente, após análise detalhada do caso clínico, é quem possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde limitar/excluir no contrato a prestação dos serviços médicos em regime domiciliar, quando necessário ao tratamento do enfermo. Logo, incumbe à agravante o dever de cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado pela autora. 5. Não há se falar em afastamento ou redução do valor da multa diária fixada, pois o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial pela parte. Ademais, posteriormente pode o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar esse valor se verificar que se tornou excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1o do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido”. (2a Turma Cível, 07083226920188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, PJe 12/09/2018). Assim, a princípio, não há elementos que apontem a possibilidade de afastamento da tutela provisória que determinou que o agravante preste o tratamento ao agravado em regime de home care. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao prolator da decisão recorrida, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator